Tribunal: TCU
Processo: 003.029/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Diogo Zopone e da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do projeto cultural Pronac 1813988-42, para a execução do Projeto ABDA Polo Aquático Ano 2.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Diogo Zopone e da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do projeto cultural Pronac 1813988-42, para a execução do "Projeto ABDA Polo Aquático Ano 2"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 15, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, 169, inciso III, 205, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos e de Diogo Zopone e julgar regulares com ressalvas suas contas, dando-lhes quitação; 9.2. comunicar esta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis; e 9.3. arquivar o processo.